Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. SENTENÇA QUE ANALISA TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS E PROVAS PRODUZIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. MÉRITO. PLANO EQUALIZAÇÃO DO DÉFICIT COM CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS DO INSTITUIDOR E PARTICIPANTES OU BENEFICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na contestação não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no inciso II do art. 515 do CPC. Recurso conhecido.
2. Consoante o artigo 472 da Lei Adjetiva Civil, ao magistrado é facultada a dispensa da prova pericial, quando as partes apresentarem documentos elucidativos, que considerar suficientes para a compreensão da controvérsia.
3. Não há vício de fundamentação na sentença que declina com suficiência e clareza, as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com a prova dos autos.
4. Há previsão legal que autoriza a instituição de contribuição extraordinária para cobertura de déficit, nos termos dos artigos 19 e 21 da Lei Complementar 109/2001.
5. O apontamento da origem do desequilíbrio financeiro pode servir de embasamento a eventual ação regressiva, conforme delineado no art. 21 da Lei Complementar n. 109, mas não afasta a necessidade de equacionamento das finanças do fundo.
6. Nem mesmo o dever de proteção estatal aos interesses dos participantes pode servir de fundamento para afastar a incidência de texto expresso de lei, mas ao contrário, respalda a tese de preservar as medias para o reequilíbrio técnico financeiro da entidade previdenciária.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.